Tribunal: CARF
Processo: 10880.902352/2011-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser compensado se o contribuinte possuir comprovante hábil de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. Reconhece-se a parcela que resultou devidamente comprovada nos autos.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 335

1
334
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10880.902352/2011­58
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­004.992 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Matéria
IRPJ
Recorrente
MSX INTERNACIONALDO BRASIL LTDA
Recorrida
FAZENDA PÚBLICA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2005
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado se o contribuinte possuir comprovante hábil de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Reconhece­se a parcela que resultou devidamente comprovada nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário. Os Conselheiros Evandro Correa Dias, Junia Roberta
Gouveia Sampaio e Luciano Bernart acompanharam o Relator pelas conclusões.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.902352/2011-58
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.902352/2011­58
Acórdão n.o 1402­004.992
S1­C4T2
Fl. 336

2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogério
Borges, Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia
Sampaio, Wilson Kazumi Nakayama (Suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano
Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.902352/2011­58
Acórdão n.o 1402­004.992
S1­C4T2
Fl. 337

3
Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu julgar parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade para reconhecer o valor de R$ 227.666,40 de saldo negativo
de IRPJ do ano­calendário de 2005, composto por IRRF e pagamentos.
O r. Despacho Decisório reconheceu parcialmente o crédito de IRRF, no
importe de R$ 204.643,87 dos R$ 851.620,42 indicado pela Recorrente e integralmente o
credito de pagamento no importe de R$ 94.899,43, perfazendo o montante de R$ 299.543,30
reconhecido de saldo negativo de IRPJ.
Inconformada, a Recorrente ofereceu manifestação de inconformidade onde
acostou informes de rendimentos e comprovantes de rendimentos de fontes pagadoras no
intuito de comprovar o restante de crédito de IRRF que compõe o saldo negativo.
Ato contínuo, a DRJ julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade reconhecendo crédito de IRRF complementar no importe de R$ 605.057,88,
que somado ao crédito reconhecido no r. Despacho Decisório de R$ 299.543,30, chega­se ao
montante de R$ 904.601,18.
Em seguida, a DRJ subtraiu do crédito de IRRF de R$ 904.601,18 o imposto
(IRPJ) devido de R$ 676.934,78, chegando ao saldo negativo reconhecido de R$ 227.666,40
dos R$ 269.585,07 informado no PER/DCOMP.
Vejamos a conclusão do v. acórdão recorrido.
Ante o acima exposto, VOTO no sentido de considerar
procedente em parte a manifestação de inconformidade para
reconhecer o direito creditório no valor de R$227.666,40, sendo
o somatório das parcelas de composição do crédito no valor de
R$904.601,18
(R$605.057,88
+
R$299.543,30)
o
qual
corresponde à parcela comprovada na fase litigiosa somada à
parcela reconhecida no Despacho Decisório de fl. 02, deduzida
do IRPJ devido no período no valor de R$676.934,78.
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário deixando de
apresentar razões de defesa em relação ao crédito de IRRF ou do saldo negativo, apresentando
nova alegação de que teria cometido erro no preenchimento da PER/DCOMPs, eis que
declarou em duplicidade débitos de PIS e COFINS informado, o que reduziria o débito a ser
compensado e sobraria crédito de R$ 35.337,42.
Acosta aos autos, junto com o Recurso Voluntário documentos contábeis e
PER/DCOMPs para tentar demonstrar o débito que entende correto.
Ato contínuo, os autos retornaram para o E. CARF/MF e foram distribuídos
para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Voto
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.902352/2011­58
Acórdão n.o 1402­004.992
S1­C4T2
Fl. 338

4

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivo pelo qual deve ser admitido.

A DRJ reconheceu o crédito de saldo negativo de R$ 227.666,40 dos R$
269.585,07 que a Recorrente informou na PER/DCOMP.

A Recorrente não apresentou nenhuma alegação de defesa em relação a parte
do crédito de IRRF que compõe o saldo negativo de IRPJ que não foi reconhecido no processo,
apenas informando que teria cometido erro na PER/DCOMP ao informar o débito de
PIS/COFINS em duplicidade e requer seja revisto o débito indicado no pedido de
compensação, eis que o débito correto a ser compensado seria menor, sobrando assim o crédito
de saldo negativo de R$ 35.337,42 a ser compensado em outro pedido.

Em relação ao crédito de saldo negativo, entendo que o v. acórdão recorrido
não deve ser reformado, pois todos os créditos de IRRF que compõem o saldo negativo de
IRPJ que foram comprovados com informes de rendimentos e comprovantes de rendimentos de
fontes pagadoras foram reconhecidos pela DRJ.

Ou seja, apenas uma pequena parte do crédito de IRRF, no importe de R$
41.918,67 que não foi devidamente comprovado nos autos que não foi reconhecido. (no r.
Despacho Decisório foi reconhecido o valor de IRRF de R$ 204.643,87 e no v. acórdão foi
reconhecido R$ 605.057,88, chegando­se ao montante reconhecido de R$ 809.701,75, dos R$
851.620,42 indicado pela Recorrente no PER/DCOMP).

Sendo assim, como a Recorrente não apresentou no Recurso Voluntário
alegações e provas relativas ao restante do saldo negativo de IRPJ que não foi reconhecido no
processo, entendo que o v. acórdão deve ser mantido em seus termos.

Quanto ao pedido da Recorrente feito apenas em sede de Recurso Voluntário
para que seja revisto o valor do débito indicado na PER/DCOMP, principalmente quanto ao
débito de PIS/COFINS, entendo que este E. CARF não tem competência para analisar e apurar
o débito indicado na compensação, mas apenas o direito crédito pleiteado.

Para que se analise e apure o débito a ser compensado, seria necessário outros
elementos probatórios que não constam nos autos.

Sendo assim, voto por conhecer e negar provimento ao Recurso
Voluntário, mantendo o r. Despacho Decisório e o v. acórdão recorrido que juntos
reconheceram e homologaram apenas o montante de saldo negativo de R$ 227.666,40.

Em relação aos débitos, deve a Unidade de Origem apurar corretamente
o valor dos débitos indicados nos PER/DCOMPs objeto dos autos e verificar qual o valor
que deve cobrar.

Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.902352/2011­58
Acórdão n.o 1402­004.992
S1­C4T2
Fl. 339

5

É como voto.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital